Tribunal: TJES
Processo: 5001671-09.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001671-09.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: SABEMI SEGURADORA SA
APELANTE: ANA MARIA RODRIGUES
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
SABEMI SEGURADORA S.A.,

contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito com indenização de danos materiais e morais com pedido de antecipação de tutela para cessação de descontos”, ajuizada por
ANA MARIA RODRIGUES
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a inexistência do débito e condenando a Requerida ao pagamento de todos os valores descontados do benefício previdenciário da Requerente, sendo que os valores descontados após março de 2021 deverão ser pagos em dobro e os anteriores de forma simples, bem como a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Antes de adentrar no mérito da apelação interposta, impõe-se a contextualização dos fatos que deram origem à presente demanda, vejamos:

A Requerente
Ana Maria Rodrigues
ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que foi surpreendida com descontos realizados pela requerida, no valor de R$ 35,44 (trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) em seu benefício previdenciário/conta bancária.

Narra que não autorizou os referidos descontos e
“jamais realizou qualquer tipo de contrato com a requerida”.

Nesse cenário, a Requerente ajuizou a presente ação postulando a declaração de inexistência dos débitos, bem como a indenização por danos materiais e morais.

O D. Juízo
a quo,
como já dito, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a inexistência do débito e condenando a Requerida ao pagamento de todos os valores descontados do benefício previdenciário da requerente, sendo que os valores descontados após março de 2021 deverão ser pagos em dobro e os anteriores de forma simples, bem como a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Estabelecido o cenário fático, passemos à análise da irresignação da parte:

De início, importa destacar que, segundo o Código de Processo Civil, o ônus da prova da falsidade documental compete à parte que a arguiu (429, I), mas se a falsidade apontada disser respeito à assinatura lançada no documento, o ônus da prova caberá a quem o produziu (429, II).

Dessa forma, verifica-se que há uma imposição legal para que a parte que produz o documento, ou seja, aquela que elaborou e é responsável pela formação do contrato, seja capaz de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou.

Na hipótese, como há questionamento da autenticidade da assinatura constante no contrato firmado entre as partes (página 2 do id. 3756058), caberia à Requerida, ora Apelante, o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia ou outro meio de prova.

Ocorre que a Recorrente não produziu nenhuma prova que demonstrasse a validade da relação contratual entre as partes, tendo apenas aduzido que a assinatura aposta no contrato é da Recorrida, sem produzir prova pericial nesse sentido, muito embora em decisão saneadora tenha sido deferida a inversão do ônus da prova (id.3756044).

Por sua vez, a recorrida sustentou que não autorizou os descontos realizados, circunstância que impunha ao apelante a produção de prova pericial a fim de demonstrar o fato extintivo do direito da apelada.

Desse modo
, é de se manter a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, ante a ausência de prova
acerca d
o contrato firmado entre
as partes
.

Outrossim, não pairando dúvida acerca da inexistência de relação jurídica entre as partes litigantes, reputam-se indevidos os descontos efetuados por parte da
SABEMI SEGURADORA S.A.
,
devendo restituir o que não lhe era devido, nos termos do Art.876 do Código Civil.

Em relação ao

quantum
devido a título de danos materiais, a Apelante, em seu apelo, entende que sua má-fé não estaria demonstrada, razão pela qual faria jus a devolução na forma simples.

Alega que, além dos descontos decorrerem de contrato regularmente firmado, a cobrança deveria ter sido praticada com dolo ou culpa, razão pela qual pugna pela improcedência do pedido autorais ou que a restituição seja realizada na forma simples.

Sobre os danos materiais, acertadamente afirmou o Magistrado
a quo
que:

O Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que ‘a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt-AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019). Mais recentemente, esse entendimento foi, em parte, alterado. No julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor). No entanto, modularam-se os efeitos da decisão a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021”. E prosseguiu: “no caso ora em julgamento, ainda se mostra, em parte, aplicável a orientação jurisprudencial anterior, porquanto são impugnados descontos realizados antes e depois de março de 2021 (vide ID 7178330). Logo, o pleito autoral só comportaria total acolhimento se evidenciada a má-fé da demandada. No entanto, como dito, não se demonstrou que a conduta da parte requerida teria sido de má-fé.

Portanto, ante a inexistência da relação jurídica entre as partes e tendo sido a conduta da Requerente contrária à boa-fé objetiva, na esteira do que consignou o magistrado, deve a restituição ser realizada em dobro após março de 2021, consoante fixado.

No mesmo sentido é o entendimento que vem sendo manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça, como se verifica nos seguintes julgados:

4. Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a devolução em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, de tal sorte que não há mais necessidade de demonstração de má-fé por parte do fornecedor. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150038060, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 29/06/2022)

6) A Corte Especial do c. STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.413.542, uniformizou o entendimento do Tribunal sobre a questão, definindo que a devolução em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, de tal sorte que não há mais necessidade de demonstração de má-fé por parte do fornecedor. (TJES, Classe: Apelação Cível, 019190011973, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

Em sendo assim, não se verifica mácula no raciocínio do Juízo
a quo
, razão pela qual mantenho incólume o valor fixado a título de danos materiais.

Com relação aos danos morais – igualmente impugnado pela Apelante que entende indevido seu pagamento pedindo, alternativamente, a sua redução.

Da mesma forma, entendo que não merece prosperar a tese recursal no sentido de que não houve dano moral, na medida em que não se trata de mero aborrecimento, como pretende fazer prevalecer a apelante, mas sim grave constrangimento, eis que a parte autora teve vinculada, indevidamente, a contrato consignado, descontos em seu benefício previdenciário.

A civilista Maria Helena Diniz, ao tratar especificamente sobre a indenização por dano moral
1
, assevera que:

DANO MORAL.
É a ofensa de interesses não patrimoniais da pessoa física ou jurídica provocada pelo fato lesivo. A reparação do dano moral não é uma indenização por dor, vergonha, humilhação
, perda da tranquilidade ou do prazer de viver, mas uma compensação pelo dano e injustiça sofridos pelo lesado, suscetível de proporcionar-lhe uma vantagem, pois ele poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, atenuando, assim, em parte, seu sofrimento.

Resta, por isso, apenas analisar se o valor arbitrado pela sentença, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais) está – ou não – razoável e proporcional a situação ventilada na peça exordial.

Em análise detida do valor fixado pelo juízo
a quo
a título de reparação, entendo que se mostra em sintonia com o artigo 944 do Código Civil (que preceitua que a indenização mede-se pela extensão do dano), guarda proporção com a gravidade da culpa e o dano (como previsto no parágrafo único do citado dispositivo legal), bem como não enseja enriquecimento sem causa da apelada, estando compatível com o disposto no artigo 884, do Código Civil.

E, ainda, a civilista Maria Helena Diniz, ao tratar especificamente sobre a indenização por dano moral
1
, que assevera:

É da competência jurisdicional o estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofendido e do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da ofensa), influências de acontecimentos exteriores ao fato prejudicial, lucro obtido pela vítima com a reparação do dano, hipótese em que se operará a dedução do montante do dano, do valor do benefício auferido, desde que vinculado ao fato gerador da obrigação de indenizar, não tendo resultado de circunstâncias fortuitas. Na avaliação do dano moral, o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável.

Assim, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, ainda mais considerando que os descontos foram efetuados irregularmente do benefício previdenciário da Autora, entendo que o valor de R$ R$3.000,00 (três mil reais) encontra-se apto a mitigar os efeitos decorrentes do abalo sofrido pela Apelada, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para
NEGAR-LHE
provimento, mantendo incólume a r. sentença.

Ante o desprovimento do recurso da Requerente, com fulcro no Art. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), perfazendo, assim, o total de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação devido pela Recorrente aos patronos da Apelada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃ
O DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS.
CONTRATO CONSIGNADO
.
DESCONTOS INDEVIDOS. ÔNUS PROBATÓRIO
.
DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO
. DANOS MORAIS DEVIDOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O ônus da prova da falsidade documental compete à parte que a arguiu (429, I, CPC), mas se a falsidade apontada disser respeito à assinatura lançada no documento, o ônus da prova caberá a quem o produziu (429, II, CPC).

2. Caso em que, como há questionamento da autenticidade da assinatura constante no contrato firmado entre as partes, caberia à Requerida, ora Apelante, o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia ou outro meio de prova.

3. Ante a inexistência da relação jurídica entre as partes e tendo sido a conduta da Requerente contrária à boa-fé objetiva, deve a restituição ser realizada em dobro, consoante fixado pelo magistrado
a quo
.

4. Não se trata a hipótese de mero aborrecimento, mas sim grave constrangimento, eis que a parte autora teve vinculada, indevidamente, a contrato consignado, descontos em seu benefício previdenciário.

5.
Recurso conhecido e desprovido,
mantendo incólume a r. sentença.

6. Ante o desprovimento do recurso da Requerente, com fulcro no Art. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), perfazendo, dessarte, o total de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa devido pela Recorrente aos patronos da Apelada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.